Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705188-20.2021.8.07.0003 APELANTE: WEVERSON DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A Defesa constituída pelo réu recorreu da sentença condenatória na sessão de julgamento, nos termos da ata de 35531558. A certidão de ID 35653643 foi publicada apenas para o advogado cadastrado, Dr. HELIO LOPES DOS SANTOS, que não apresentou as razões recursais no prazo legal. 2. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, e considerando-se que na ata de sessão de julgamento em que se interpôs a apelação constam outros dois advogados também como defensores do réu, providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal o cadastro dos outros advogados de defesa constantes na ata de ID 35531558, a fim de que todos os causídicos sejam intimados para apresentar as razões de apelação. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 06 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator